Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDUZIR ALCOOLIZADO (ART. 306 DO CTB). CRIME DE MERA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. DISPENSÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM PROFERIDA POR POLICIAL MILITAR EM PATRULHAMENTO OSTENSIVO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CTB. DELITO DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). SÚMULA 269/STJ. BENEFÍCIO AO REINCIDENTE. SUSPENSÃO DA CNH POR PRAZO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL (ARTS. 165 E 165A DO CTB). BENEFÍCIOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA VALORADA NAS 1a E 2a FASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conduzir veículo automotor, em via pública, sob a influência de álcool, é crime de mera conduta e independe de consequência fática para sua configuração.
2. O relatório de embriaguez, acompanhado do depoimento coeso dos agentes policiais acerca dos sinais de alterações das capacidades psicomotoras do condutor, configuram prova eficaz do delito e apta a substituir o teste do etilômetro, quando não puder ser realizado.
3. O exercício de atividade ostensiva de repressão a delitos não se confunde com atividades de trânsito. Assim, o descumprimento de ordem proferida por agente de polícia militar durante patrulhamento ostensivo afasta a incidência do art. 195 do CTB e configura delito desobediência (art. 330, CP).
4. O reincidente, mesmo condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, deve iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado (art. 33, § 2o, CP), salvo se as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP forem favoráveis. Nesse caso, a súmula 269/STJ possibilita a fixação do regime inicial semiaberto.
5. As infrações de trânsito gravíssimas (autossuspensivas) - como conduzir alcoolizado (art. 165, CTB) e recusar-se a realizar o teste do etilômetro (art. 165-A, CTB) - preveem a suspensão da CNH por prazo fixo de 12 (doze) meses, não devendo ser reduzida em sede recursal penal.
6. A reincidência em crime doloso inviabiliza ao condenado usufruir dos benefícios previstos nos arts. 44 ou 77 do CP.
7. A utilização de condenações anteriores do réu, com trânsito em julgado, nas primeira e segunda fase da dosimetria, somente é possível se houver mais de uma condenação, sob pena de o julgado incorrer em bis in idem.
8. Recurso parcialmente provido.